Tribunal: TJES
Processo: 5001633-25.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2024-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001633-25.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RODRIGO SANT ANA LELLIS

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ADMINISTRATIVO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO SELETIVO – RECLASSIFICAÇÃO – INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES PREVISTAS NO EDITAL – PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL - RECURSO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui firme orientação no sentido de que "o edital é a lei do concurso e de que suas regras obrigam tanto a Administração quanto os candidatos, em atenção ao princípio da vinculação ao edital".

2. A estrita observância das normas editalícias é exigência que assegura a igualdade no tratamento entre os candidatos, bem como o respeito aos princípios da legalidade, moralidade e impessoalidade na atuação administrativa.

3. A Lei nº 13.726/2018 (Lei da Desburocratização) visa simplificar os procedimentos administrativos, passando inclusive a dispensar a exigência de autenticação de cópia de documento no âmbito de todos os Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Todavia, sendo necessário atestar/confirmar a correção dos dados cadastrais do candidato, tendo em vista a possibilidade de existirem inconsistências no cadastro referente a trabalhadores que já possuíam vínculo anterior ao e-Social, a exigência editalícia não se mostra ilegal, num juízo de cognição sumária.

4. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por RODRIGO SANT’ANA LELLIS contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital, no bojo do “mandado de segurança” tombado sob o n.º 5002871-07.2024.8.08.0024, por intermédio da qual fora indeferido o pedido liminar formulado pelo Agravante em sua petição inicial, cujo objeto consistia na pronúncia de pretensa nulidade do ato administrativo que redundou em sua reclassificação, no âmbito do processo seletivo lançado pelo Edital SEDU n.º 039/2023, para a última colocação na lista de candidatos que disputavam as vagas do magistério para o cargo de Educação Física – MPAB 1.

Em suas razões (id. 7275293), o Agravante aduz, em abreviada síntese, que o ato tido por coator é irrazoável, sobretudo porque a informação alusiva ao seu PIS/PASEP, cuja inadequação aos termos do edital de regência ensejara a sua reclassificação, já consta do banco de dados do Agravado “em decorrência de contratações anteriores com a Secretaria de Estado da Educação” (id. 7275293, fls. 03).

Assim, por considerar presentes os requisitos que autorizam o deferimento de medidas de urgência neste segundo grau de jurisdição, pugna o Agravante pela imediata atribuição de efeito ativo ao presente recurso, antecipando-se os efeitos da tutela recursal a fim de se impor ao Agravado a sua convocação para o ato de escolha de vagas, viabilizando, assim, o seu ingresso na função pública.

Pela decisão id. 7584212, foi indeferido o pedido de concessão de efeito ativo deduzido.

Em contrarrazões id. 8025116, o Agravado refutou a tese recursal e pugnou pelo desprovimento do recurso.

Parecer da r. PGJ em id. 8052698, pela não intervenção nos autos.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 07 de agosto de 2024.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5001633-25.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RODRIGO SANT'ANA LELLIS

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por RODRIGO SANT’ANA LELLIS contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital, no bojo do “mandado de segurança” tombado sob o n.º 5002871-07.2024.8.08.0024, por intermédio da qual fora indeferido o pedido liminar formulado pelo Agravante em sua petição inicial, cujo objeto consistia na pronúncia de pretensa nulidade do ato administrativo que redundou em sua reclassificação, no âmbito do processo seletivo lançado pelo Edital SEDU n.º 039/2023, para a última colocação na lista de candidatos que disputavam as vagas do magistério para o cargo de Educação Física – MPAB 1.

Em suas razões (id. 7275293), o Agravante aduz, em abreviada síntese, que o ato tido por coator é irrazoável, sobretudo porque a informação alusiva ao seu PIS/PASEP, cuja inadequação aos termos do edital de regência ensejara a sua reclassificação, já consta do banco de dados do Agravado “em decorrência de contratações anteriores com a Secretaria de Estado da Educação” (id. 7275293, fls. 03).

Assim, por considerar presentes os requisitos que autorizam o deferimento de medidas de urgência neste segundo grau de jurisdição, pugna o Agravante pela imediata atribuição de efeito ativo ao presente recurso, antecipando-se os efeitos da tutela recursal a fim de se impor ao Agravado a sua convocação para o ato de escolha de vagas, viabilizando, assim, o seu ingresso na função pública.

Pois bem.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui firme orientação no sentido de que "o edital é a lei do concurso e de que suas regras obrigam tanto a Administração quanto os candidatos, em atenção ao princípio da vinculação ao edital" (AgRg no REsp 1.124.254/PI, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 16/04/2015, DJe 29/04/2015).

A estrita observância das normas editalícias é exigência que assegura a igualdade no tratamento entre os candidatos, bem como o respeito aos princípios da legalidade, moralidade e impessoalidade na atuação administrativa. A flexibilização das normas editalícias, sobretudo quanto ao tempo e modo de apresentação do rol de documentos necessários à valoração da pontuação dos candidatos, resultaria no dever de assegurar o mesmo tratamento a todos aqueles que, de igual modo, foram desclassificados ou reclassificados pela mesma razão, o que seria inviável pois afastaria a objetividade que deve nortear o processo seletivo.

Por tal razão, a vinculação ao instrumento convocatório é princípio de Direito Administrativo, que deve ser estritamente observado, impondo a necessária objetividade das regras do certame, visando à manutenção da lisura e de seu bom desenvolvimento.

Dito isso, colhe-se do Edital SEDU n.º 039/2023 as seguintes disposições acerca dos documentos reputados obrigatórios para a formalização do contrato com os candidatos interessados:

“9.7 – Quando convocado para participar da 2ª etapa, o candidato deverá apresentar, obrigatoriamente, cópia legível dos documentos abaixo:

(...)

III – Comprovação do PIS/PASEP (TODOS os candidatos deverão acessar o site: https://cnisnet.inss.gov.br/cnisinternet/faces/pages/index.xhtml, clicar na opção de cidadão → clicar na aba de inscrição > escolher a opção de filiado > imprimir a página que informa o número de identificação – NIT). O candidato que não conseguir verificar pelo site o número de identificação do NIT/PIS/PASEP deverá apresentar o Extrato do PIS/PASEP emitido pelas agências bancárias em até 90 dias antes da chamada (PIS – Caixa Econômica Federal ou PASEP – Banco do Brasil);

IV – Qualificação Cadastral do PIS/PASEP (acessar o endereço eletrônico http://consultacadastral.inss.gov.br/Esocial/pages/qualificacao/resultadoqualificacao.xhtml, inserir o número gerado na consulta do inciso III, informar o nome completo registrado no CPF (sem acentos) e imprimir o print da tela constando a informação: “Os dados estão corretos”);

(...)

9.9 – Na hipótese do não atendimento ou não apresentação da documentação completa prevista no subitem 9.7 (exceto inciso XI – formação acadêmica), o candidato será RECLASSIFICADO para o último lugar da lista de classificação.” (id 7275316, fls. 16 e 18).

Nesse contexto, a almejada dispensa da obrigação de apresentar documentos nos exatos termos previstos no instrumento convocatório parece, ao menos em princípio, ir de encontro ao princípio da isonomia, visto que idêntica exigência fora imposta aos candidatos que lograram classificação superior à do Agravante.

Nesse sentido, aliás, já se posicionou esta Colenda Primeira Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça, ao se deparar com disposição editalícia semelhante à que ora se aprecia, como ilustra o aresto colacionado a seguir:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO SELETIVO DE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS POR DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA – DOCUMENTO NÃO APRESENTADO – EXIGÊNCIA PREVISTA NO EDITAL – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO ATO DE DESCLASSIFICAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O edital é considerado ato administrativo discricionário expedido pela Administração Pública, que define regras de ingresso a determinados cargos ou empregos públicos, devendo suas disposições se adequarem à lei e aos princípios constitucionais aplicáveis à atuação do Estado. E, uma vez publicado, os termos nele inseridos vinculam todos aqueles que pretendem participar do certame, em respeito ao princípio de vinculação ao instrumento convocatório que norteia a realização de concursos públicos.

2. No caso em comento, o edital que rege o certame fez constar em seus itens 10.1 e 10.2 os documentos obrigatórios a serem apresentados pelo candidato para a formalização do contrato, sob pena de reclassificação para o último lugar da lista de classificação, apontando inclusive a forma de obtenção da Qualificação Cadastral do PIS/PASEP. 3. Nesta seara, a dispensa de documento expressamente exigido no edital, no decorrer do certame, fere o princípio da isonomia, já que aos outros candidatos foi exigido que obedecessem a previsão editalícia. Ademais, a agravante não indica qual documento apresentou e que poderia suprir as informações exigidas pela autoridade impetrada. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5003892-27.2023.8.08.0000, Relator: Des. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04.07.2023).

Colaciono julgado do C. Superior Tribunal de Justiça no mesmo sentido:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. INSCRIÇÃO INDEFERIDA COM LASTRO EM REGRA EDITALÍCIA EXPRESSA. NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO EXIGIDO. LEGALIDADE E AUSÊNCIA DE ABUSO DE PODER. ADEQUADA DENEGAÇÃO DA ORDEM. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Conforme disposto no art. 1.º da Lei n. 12.016/2009, a concessão da ordem, presente prova documental trazida já com a exordial (prova pré-constituída), vai condicionada à incontestável demonstração de violação ao afirmado direito líquido e certo, por ato abusivo ou ilegal da indicada autoridade coatora. 2. Na hipótese, a alegação da Autora de que teria apresentado a documentação exigida é refutada pela Autoridade impetrada, que nega haver recebido a declaração reclamada pelo edital. Daí o que fielmente registra a petição do agravo: "fica a 'palavra' da recorrente contra a 'palavra' da administração". A controvérsia assim estabelecida não se resolve sem dilação probatória, sabidamente incompatível com a via mandamental. Eis, então, a ausência de prova documental idônea, apresentada já com a petição vestibular, o que autoriza, só por si, a denegação da ordem, por inadequação da via eleita. 3. Não se pode ter por abusivo, nem ilegal, ato da Administração que, em conformidade com regra editalícia expressa, indefere inscrição de candidato por falta de apresentação de documento previa e inegavelmente exigido pelo edital do certame. Precedentes. 4. A pretensão autoral de, ao abrigo da razoabilidade, excepcionar-se da exigência imposta a todos os competidores pelo edital que regulou o certame não é expressão de direito, muito menos líquido e certo, senão pretensão contrária aos princípios da isonomia e imparcialidade, os quais disciplinam os procedimentos de seleção pública. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no RMS n. 70.771/MA, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023.)

Ademais, embora o Agravante aponte acertadamente em seu recurso que a Lei nº 13.726/2018 (Lei da Desburocratização) visa simplificar os procedimentos administrativos, passando inclusive a dispensar a exigência de autenticação de cópia de documento no âmbito de todos os Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, não vejo como aplicá-la ao caso em voga.

Neste tocante, o seu art. 3º, §1º, prevê expressamente que “é vedada a exigência de prova relativa a fato que já houver sido comprovado pela apresentação de outro documento válido”.

Todavia, como pontuado pelo ente público em suas contrarrazões, a exigência sob impugnação se faz necessária para que seja possível atestar/confirmar a correção dos dados cadastrais do candidato, tendo em vista a possibilidade de existirem inconsistências no cadastro referente a trabalhadores que já possuíam vínculo anterior ao e-Social.

Neste tocante, o Agravante não indica qual documento apresentou e que poderia suprir as informações necessárias para suprir dita exigência.

À luz de tais considerações, impõe-se o desprovimento do presente recurso a fim de que seja mantida decisão objurgada.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 02/09/2024 a 06/09/2024.

Voto: Acompanhar o eminente Relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões